Tribunal: STF
Processo: ARE 1435640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DIREITO DO TRABALHO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA EXTERNA - AADC COM O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS.. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.   



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno manejado contra decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante o óbice das Súmulas nº 279 e 454/STF e o caráter infraconstitucional da controvérsia, considerada a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional aplicada. 



    A matéria debatida, em síntese, diz com a percepção cumulativa tanto do adicional de atividades externas (previsto exclusivamente em norma convencional coletiva) quanto do adicional de periculosidade específico dos trabalhadores motociclistas (positivado no § 4º do art. 193 da CLT), em relação aos carteiros condutores de motocicleta.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que, após a publicação da decisão agravada, a matéria relativa à percepção cumulativa tanto do adicional de atividades externas (previsto exclusivamente em norma convencional coletiva) quanto do adicional de periculosidade específico dos trabalhadores motociclistas (positivado no § 4º do art. 193 da CLT), em relação aos carteiros condutores de motocicleta, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.441.470-RG, verbis:  



    “Recurso extraordinário com Agravo. Direito trabalhista. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Adicional de atividade de distribuição e/ou coleta externa (AADC). Possibilidade de percepção cumulativa com o adicional de periculosidade pelo trabalho com motocicleta (CLT, art. 193, § 4º). Parcelas remuneratórias distintas, fundadas em fatos geradores diversos. Ausência de bis in idem. Adicional de atividade externa (AADC) devido em razão das condições mais gravosas de trabalho (adicional de penosidade) cujo pagamento não afasta o direito, exclusivo dos carteiros condutores de motocicleta, ao adicional por atividade em motocicleta (adicional de periculosidade). Controvérsia cujos limites se exaurem na exegese da legislação ordinária e na interpretação de cláusulas convencionais, além de demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. Súmulas 279/STF e 454/STF. procedimento vedado na instância extraordinária. precedentes. questão constitucional. Inexistência. Repercussão Geral. Ausência.” ”.  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o Tema 1273 (ARE 1.441.470-RG).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente